Tribunal: TJDFT
Processo: 0702964-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0702964-50.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: RENATO DE SOUSA DE OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO ITAUCARD S.A. contra o pronunciamento judicial de ID n. 146625296 (autos de origem), proferido em ação de busca e apreensão, ajuizada em face de RENATO DE SOUSA DE OLIVEIRA, que determinou a apresentação de emenda à petição inicial. Afirma, em suma, ser válida a notificação encaminhada ao endereço constante no contrato firmado entre as partes, independentemente do resultado; que a mora decorre do simples vencimento; que não há necessidade de emenda à petição inicial. Requer seja afastada a determinação de emenda à petição inicial e considerada válida a notificação extrajudicial realizada. Custas recolhidas (ID n. 43138604 – p. 2). Brevemente relatados, decido. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. O pronunciamento judicial, para desafiar Agravo de Instrumento, deve se revestir de conteúdo decisório, o que não ocorre na simples determinação de emenda à inicial para comprovação da regular notificação extrajudicial do devedor. Desprovido de carga decisória, o ato judicial assume natureza jurídica de despacho, de cunho meramente ordinatório, pronunciado de ofício, sem imposição qualquer gravame ou prejuízo processual concreto à parte (artigo 203, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil), de modo que o gravame se revelará se, não cumprida a ordem, houver indeferimento da petição inicial. Imperioso ressaltar que “a circunstância de o juiz expor suas convicções no despacho inicial não o transmuda em decisão interlocutória. Isso porque, segundo a parte final do artigo 321, cabe ao juiz indicar ‘com precisão o que deve ser corrigido ou completado’. Portanto, só se pode cogitar de pronunciamento decisório quando a petição inicial é deferida ou indeferida, consoante a inteligência dos artigos 321, parágrafo único, 330, inciso IV, 334 e 485, inciso I, do Código de Processo Civil. O despacho que faculta a emenda representa justamente a preparação para que o juiz possa, em caráter deliberatório, deferir ou indeferir a petição inicial.” (0722377-20.2021.8.07.0000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, publicado no DJE: 14/7/2021). Colaciona-se precedente desta e. Turma, consentâneo ao entendimento: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. DESPACHO. EMENDA DA INICIAL. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. ART. 1.001 DO CPC. I - O pronunciamento judicial que faculta à parte a emenda da inicial é despacho, sem conteúdo decisório, por isso irrecorrível, art. 1.001 do CPC. Mantido o não conhecimento do agravo de instrumento. II - Agravo interno desprovido. (Acórdão 1287254, 07120270720208070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2020, publicado no DJE: 14/10/2020). Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso interposto. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao juízo a quo. Preclusa, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 3 de fevereiro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora